Tribunal: STF
Processo: HC 192115
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial.



    3. O Superior Tribunal de Justiça cumpriu sua missão constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no território nacional (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal), de modo a garantir a isonomia de tratamento das situações jurídicas que lhe são levadas à apreciação, assim o acórdão reputado coator é irrepreensível na via do habeas corpus. 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela decisão hostilizada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.